Tribunal: TJSP
Processo: 2058510-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RECENTE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERANTE A AUTARQUIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO HÁ MAIS DE OITO ANOS. TEMA 350/STF. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RECENTE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERANTE A AUTARQUIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO HÁ MAIS DE OITO ANOS. TEMA 350/STF. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE REQUERIMENTO ATUALIZADO. INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Recurso do autor. Alegação de efetivo interesse de agir, a implicar desnecessidade de requerimento administrativo atual. Rejeição. Prévia concessão de auxílio-doença, cessado há mais de oito anos. Necessidade de novo requerimento. Não preenchimento dos requisitos necessários à configuração do interesse de agir. Entendimento firmado no Tema 350 de Repercussão Geral do Colendo Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência desta 17a Câmara de Direito Público.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.